Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703013-58.2023.8.07.0011 RECORRENTE: CRISTIANE BARRETO SEQUEIRA RECORRIDA: ÚNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ. COBRANÇA DE MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. PRETENSÃO DESCONTO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas apenas autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, posto que existe relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. (Aglnt nos EREsp 1876945/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021). 2. Havendo previsão contratual de desconto ao aluno e ausente qualquer condição para sua incidência, deve ser concedida a redução na mensalidade inadimplida. 3. É adequada a utilização do INPC para a correção monetária, pois se trata de índice que melhor reflete a recomposição da desvalorização na moeda. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC aos juros de mora. Invoca, nesse sentido, a tese fixada no Tema 176 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025